Tribunal: TJPA
Processo: 0003189-24.2020.8.14.0000
Classe: Processo Administrativo Disciplinar em face de Magistra
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10190 - Processo Disciplinar / Sindicância
Data de julgamento: 2020-09-11

Ementa:
PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADOS. 1) AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS NO SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO-PJE SENDO AUTOR DA AÇÃO O PRÓPRIO MAGISTRADO TITULAR DA COMARCA. 2) APÓS DECLARAR SEU IMPEDIMENTO PARA ATUAR NO FEITO, DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO 2° SUBSTITUTO LEGAL. INOBSERVANCIA AO DETERMINADO NA PORTARIA 320/2017-GP E AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO À CORREGEDORIA DE JUSTIÇA PARA CIÊNCIA. 2) O 2° SUSBTITUTO LEGAL RECEBEU E PROCESSOU O FEITO ATÉ A PROLATAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. 3) PROCESSO CONVERTIDO EM AUTOS FÍSICOS CONSIDERANDO QUE A COMARCA DO 2° SUBSTITUTO LEGAL NÃO POSSUÍA O SISTEMA PJE INSTALADO. 4) ATOS PRATICADOS NOS AUTOS FÍSICOS ERAM ENCAMINHADOS ATRAVÉS DE EMAIL À COMARCA DE ORIGEM PARA INCLUSÃO NOS AUTOS ELETRÔNICOS. ARQUIVO DA SENTENÇA DE MÉRITO INSERIDA NOS AUTOS ELETRÔNICOS PELO PRÓPRIO MAGISTRADO AUTOR DA AÇÃO, ATRAVÉS DE SEU CERTIFICADO DIGITAL GERANDO QUESTIONAMENTO DA PARTE ADVERSA ACERCA DA ORIGINALIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA. INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DO JUIZ NATURAL, AO ARTIGO 35, I DA LEI COMPLEMENTAR 35/79 ? LOMAN C/C ARTIGOS 1° E 8° DO CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA NACIONAL, BEM COMO DA PORTARIA 320/2017-GP. PODER?DEVER DE APURAR. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SEM AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES JUDICANTES. DECISÃO UNÂNIME. 1 ? No dia 20/04/2018 o magistrado Adelino Arrais Gomes da Silva ajuizou no Sistema PJe da Comarca de Concórdia do Pará, através de advogado devidamente habilitado, Ação de Indenização a título de danos morais e materiais em desfavor de Boulevard Shopping Belém S/A e Matisse Participações S/A. Após despacho declarando seu impedimento, os autos foram encaminhados fisicamente para a Comarca de Acará, unidade judicial onde ainda não havia sistema PJE instalado. O encaminhamento dos autos à Comarca de Acará foi realizada em desacordo ao que dispõe a Portaria n.320/2017-GP da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na qual estabeleceu-se que o Juízo substituto da Comarca de Concórdia do Pará é a Comarca de Tomé-Açu, sendo a Comarca de Acará o 2° substituto legal. O magistrado titular da Comarca de Acará, por sua vez, recebeu e processou a demanda até sentença final, mesmo não sendo o substituto legal automático. 2 ? Embora tramitando os autos da ação fisicamente na Comarca de Acará, todos os autos praticados (despachos, decisões interlocutórias e sentença) foram encaminhados por email, pelos servidores da Comarca de Acará para a Comarca de Concórdia do Pará, para inclusão nos respectivos autos eletrônicos, o que ocorria com a assinatura digital dos servidores da Comarca de Concórdia do Pará. Ocorre que, por ocasião da inclusão do arquivo PDF da sentença de mérito, a inserção foi realizada pelo próprio magistrado autor da ação, com sua assinatura digital, gerando questionamentos acerca da originalidade da sentença proferida.4 ? Durante a apuração preliminar em sede de Sindicância Administrativa, constatou-se que, mesmo possuindo advogado habilitado, o magistrado Adelino Arrais Gomes da Silva solicitou aos servidores da Comarca da qual era titular, que diligenciassem para verificar o andamento da ação em que era Autor, bem como não observou o dispositivo constante na Portaria n. 4638/2013-GP, que determina aos magistrados que comuniquem à Corregedoria de Justiça vinculada, quando declaram suspeição e/ou impedimento em quaisquer feitos, tendo sido constatado que o magistrado em tese por mera liberalidade, encaminhou 02 (dois) processos nos quais declarou impedimento para a Comarca de Acará e 01 (um) processo determinou o encaminhamento para a Comarca de Tomé-Açu. 3 ? Violação, em tese, ao Princípio do Juiz Natural, ao artigo 35, I da Lei Complementar 38/79 c/c artigo 1° e 8° do Código de Ética da Magistratura Nacional. Instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar contra os magistrados. Unanimidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DAS COMARCAS DO INTERIOR

Processo PjeCor n. 0001808-52.2020.2.00.0814
Sapcor n. 2019.7.002697-4
Reclamação Disciplinar CNJ n. 0002573-74.2019.2.00.0000
Sindicância Administrativa
Requerente:
Boulevard Shopping Belém S/A
Advogado:
Tadeu Alves Sena Gomes - OAB/PA 15.188-A
Sindicados:
Adelino Arrais Gomes da Silva - Juiz de Direito

Wilson de Souza Correa
-
Juiz de Direito
Advogados:
Ricardo Nasser Sefer - OAB/PA 14.800

Rodrigo Costa Lobato - OAB/PA 20.167
Felipe Jales Rodrigues - OAB/PA 23.230

Jordano Falsoni - OAB/PA 13.356
PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADOS. 1) AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS NO SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO-PJE SENDO AUTOR DA AÇÃO O PRÓPRIO MAGISTRADO TITULAR DA COMARCA. 2) APÓS DECLARAR SEU IMPEDIMENTO PARA ATUAR NO FEITO, DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO 2° SUBSTITUTO LEGAL. INOBSERVANCIA AO DETERMINADO NA PORTARIA 320/2017-GP E AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO À CORREGEDORIA DE JUSTIÇA PARA CIÊNCIA. 2) O 2° SUSBTITUTO LEGAL RECEBEU E PROCESSOU O FEITO ATÉ A PROLATAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. 3) PROCESSO CONVERTIDO EM AUTOS FÍSICOS CONSIDERANDO QUE A COMARCA DO 2° SUBSTITUTO LEGAL NÃO POSSUÍA O SISTEMA PJE INSTALADO. 4) ATOS PRATICADOS NOS AUTOS FÍSICOS ERAM ENCAMINHADOS ATRAVÉS DE EMAIL À COMARCA DE ORIGEM PARA INCLUSÃO NOS AUTOS ELETRÔNICOS. ARQUIVO DA SENTENÇA DE MÉRITO INSERIDA NOS AUTOS ELETRÔNICOS PELO PRÓPRIO MAGISTRADO AUTOR DA AÇÃO, ATRAVÉS DE SEU CERTIFICADO DIGITAL GERANDO QUESTIONAMENTO DA PARTE ADVERSA ACERCA DA ORIGINALIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA. INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DO JUIZ NATURAL, AO ARTIGO 35, I DA LEI COMPLEMENTAR 35/79 - LOMAN C/C ARTIGOS 1° E 8° DO CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA NACIONAL, BEM COMO DA PORTARIA 320/2017-GP. PODER-DEVER DE APURAR. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SEM AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES JUDICANTES. DECISÃO UNÂNIME
.
1 - No dia 20/04/2018 o magistrado Adelino Arrais Gomes da Silva ajuizou no Sistema PJe da Comarca de Concórdia do Pará, através de advogado devidamente habilitado, Ação de Indenização a título de danos morais e materiais em desfavor de Boulevard Shopping Belém S/A e Matisse Participações S/A. Após despacho declarando seu impedimento, os autos foram encaminhados fisicamente para a Comarca de Acará, unidade judicial onde ainda não havia sistema PJE instalado. O encaminhamento dos autos à Comarca de Acará foi realizada em desacordo ao que dispõe a Portaria n.320/2017-GP da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na qual estabeleceu-se que o Juízo substituto da Comarca de Concórdia do Pará é a Comarca de Tomé-Açu, sendo a Comarca de Acará o 2° substituto legal. O magistrado titular da Comarca de Acará, por sua vez, recebeu e processou a demanda até sentença final, mesmo não sendo o substituto legal automático.
2 - Embora tramitando os autos da ação fisicamente na Comarca de Acará, todos os autos praticados (despachos, decisões interlocutórias e sentença) foram encaminhados por email, pelos servidores da Comarca de Acará para a Comarca de Concórdia do Pará, para inclusão nos respectivos autos eletrônicos, o que ocorria com a assinatura digital dos servidores da Comarca de Concórdia do Pará. Ocorre que, por ocasião da inclusão do arquivo PDF da sentença de mérito, a inserção foi realizada pelo próprio magistrado autor da ação, com sua assinatura digital, gerando questionamentos acerca da originalidade da sentença proferida.
4 - Durante a apuração preliminar em sede de Sindicância Administrativa, constatou-se que, mesmo possuindo advogado habilitado, o magistrado Adelino Arrais Gomes da Silva solicitou aos servidores da Comarca da qual era titular, que diligenciassem para verificar o andamento da ação em que era Autor, bem como não observou o dispositivo constante na Portaria n. 4638/2013-GP, que determina aos magistrados que comuniquem à Corregedoria de Justiça vinculada, quando declaram suspeição e/ou impedimento em quaisquer feitos, tendo sido constatado que o magistrado em tese por mera liberalidade, encaminhou 02 (dois) processos nos quais declarou impedimento para a Comarca de Acará e 01 (um) processo determinou o encaminhamento para a Comarca de Tomé-Açu.
3 - Violação, em tese, ao Princípio do Juiz Natural, ao artigo 35, I da Lei Complementar 38/79 c/c artigo 1° e 8° do Código de Ética da Magistratura Nacional. Instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar contra os magistrados. Unanimidade.

Acordam os Excelentíssimos integrantes do Órgão Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em acolher a proposta de instauração de Processo Administrativo Disciplinar em desfavor dos Juízes de Direito
Adelino Arrais Gomes da Silva
e
Wilson de Souza Corrêa
. Sorteado para relatoria do feito o (a) Exmo (a). Sr (a). Des (a). Leonam Gondim da Cruz Junior.
21ª Sessão Ordinária do Egrégio Órgão Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 09 de setembro de 2020. Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em exercício.
Desa. DIRACY NUNES ALVES
Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de
Sindicância Administrativa
instaurada pela Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior para apuração de supostas irregularidades praticadas pelos magistrados
Adelino Arrais Gomes da Silva
, à época, Juiz Titular da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará e
Wilson de Souza Corrêa
, Juiz Titular da Vara Única da Comarca de Acará, em razão dos fatos narrados na Reclamação Disciplinar n. 0002573-74.2019.2.00.0000, proposta por
Boulevard Shopping Belém S/A
perante o Conselho Nacional de Justiça.
Segundo consta na reclamação apresentada, o magistrado Adelino Arrais Gomes da Silva, através de advogado devidamente habilitado, ajuizou na Comarca de Concórdia do Pará, em 20/04/2018, Ação de Indenização a título de danos morais e materiais em desfavor de Boulevard Shopping Belém S/A e Matisse Participações S/A, registrada no Sistema PJE sob o n. 0800056-82.2018.8.14.0105, em razão de fato ocorrido no dia 04/02/2018, quando 01 (uma) arma de fogo, pistola Glok 380 de sua propriedade, desapareceu de dentro de seu veículo, quando estacionado nas dependências daquele estabelecimento comercial, situado na cidade de Belém.
Em 24/04/2018, alguns dias após o ajuizamento da ação, o magistrado proferiu despacho declarando seu impedimento para atuar no feito, justamente por ser o autor e então juiz titular da Comarca de Concórdia do Pará, determinando a remessa dos autos para processamento na Comarca de Acará, fundamentando o encaminhamento na Portaria n. 4638/2013-GP da Presidência desta Corte (ID 36384 - pág. 31).
Ocorre que, conforme narrado pelo reclamante Boulevard Shopping Belém S/A, no dia 29/03/2019 recebeu notificação através do Sistema PJE informando da prolatação de ato decisório no processo supramencionado, deparando-se com arquivo PDF da sentença de mérito
incluída no referido sistema através da assinatura eletrônica do magistrado Adelino Arrais Gomes da Silva, autor da ação
, julgando a demanda totalmente procedente, condenando o réu Boulevard Shopping Belém S/A ao pagamento integral dos danos materiais pleiteados, no montante de R$ 6.953,31 (seis mil, novecentos e cinquenta e três reais e trinta e um centavos), bem como o pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, e ainda, como tutela de urgência, que o réu depositasse em juízo uma arma de fogo, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) - (ID 36386 pág. 01 a 35).
A situação ora exposta levou a empresa reclamante a alegar a existência de um possível ¿conluio¿ entre os magistrados das Comarcas de Concórdia do Pará e de Acará, na condução da referida demanda judicial, a fim de satisfazerem supostos interesses pessoais e conforme sustentado, maculando a imparcialidade na sentença judicial ao gerar insegurança sobre a originalidade e autoria da sentença prolatada nos autos da referida ação de indenização.
A reclamante argumentou ainda, que embora constasse a assinatura do magistrado Wilson de Souza Corrêa no arquivo PDF da sentença inserida eletronicamente nos autos, para ações judiciais que tramitam em sistemas eletrônicos, a eficácia e validade do ato está condicionada à assinatura aposta através do certificado digital do subscritor, merecendo os fatos relatados, portanto, a devida apuração.
Por fim, aduziu que a conduta dos magistrados afrontava o disposto nos artigos 144, inciso IV, do CPC
1
; artigo 5º, inciso XXXVII da Constituição Federal
2
; artigo 35, inciso I, da LOMAN
3
e artigo 8º do Código de Ética da Magistratura Nacional
4
e que o magistrado Adelino Arrais Gomes da Silva teria, ainda, violado o princípio do Juiz Natural ao ajuizar a ação na Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, na medida em que, já contando com seu impedimento, o processo seria redistribuído ao seu substituto automático, de maneira que o autor da ação estaria ¿escolhendo¿ o julgador de seu pleito.
Após a apresentação de informações preliminares pelos magistrados, esta Corregedoria houve por bem, através da Portaria n. 099/2019-CJCI (ID 36338 - pág. 45), instaurar a presente sindicância administrativa, delegando poderes à Exma. Sra. Dra. Patrícia de Oliveira Sá Moreira, juíza auxiliar da Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior, para presidir a apuração e constituir Comissão Sindicante.
Instalada a Comissão e iniciados os trabalhos, os magistrados Adelino Arrais Gomes da Silva e Wilson de Souza Corrêa foram notificados e apresentaram manifestações preliminares.
Em cumprimento às deliberações da Comissão, foi acostada aos autos certidão lavrada pela Secretaria da Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior, informando a
inexistência
de qualquer expediente protocolado, entre os anos de 2017 e 2019, oriundo da Comarca de Concórdia do Pará,
dando ciência à Corregedoria da prolatação de despachos em que fosse declarada suspeição e/ou impedimentos de magistrados daquela unidade
(ID 36401 - pág. 38).
O Diretor de Secretaria da Comarca de Concórdia do Pará, também em resposta à solicitação da Comissão, apresentou relatório
contendo 03 (três) processos
em que houve declaração de suspeição e impedimento naquela Comarca,
todos por parte do magistrado Adelino Arrais, entre os anos de 2017 e 2019
(ID 36401 - pág. 52).
Durante os trabalhos instrutórios da sindicância foi realizada a oitiva dos assessores dos magistrados Adelino Arrais e Wilson Corrêa, dos Diretores de Secretaria das Comarcas de Concórdia do Pará e Acará, e ainda, de Analista Judiciário que exercia suas funções na Comarca de Concórdia do Pará, à época dos fatos, conforme termos de depoimento constantes nos autos (ID 36401 - pág. 45 e ID 36402 - pág. 19).
Na sequência, a Comissão passou à oitiva do magistrado Wilson de Souza Correa (ID 36402 - pág. 24) e, por conseguinte, do magistrado Adelino Arrais Gomes da Silva (ID 36402 - pág. 31) e, encerrados os depoimentos, foi concedido prazo para que os sindicados apresentassem suas manifestações finais.
Em sede de alegações finais, o magistrado Wilson de Souza Correa ratificou sua manifestação inicial nos autos, afirmando inexistirem atos eivados de imparcialidade para beneficiar quaisquer das partes no processo judicial movido em face do Boulevard Shopping Belém S/A e Matisse Participações S/A. (ID 36402 - pág. 36), alegando ainda, que nunca teve qualquer contato com o magistrado Adelino Arrais e que todos os atos processuais foram enviados pelo assessor da Comarca de Acará, do computador da sala de audiências, sempre em formato PDF, para o email da Secretaria da Comarca de Concórdia do Pará, o que sustenta, restou demonstrado no curso do procedimento de sindicância, a partir das provas que foram produzidas.
No mesmo sentido, o magistrado Adelino Arrais Gomes da Silva afirmou, em síntese, não ter praticado qualquer ato que o favorecesse nos autos da demanda em que é autor, discorrendo em suas razões que apenas realizou no sistema PJE a juntada da sentença que havia sido encaminhada por email, em arquivo PDF, pela Comarca de Acará, em razão da impossibilidade técnica do ato ser praticado por qualquer outro servidor (ID 36402 - pág. 45).
Após a apresentação da manifestação final dos magistrados, a Comissão Sindicante encerrou a instrução do procedimento.
Os trabalhos apuratórios esclareceram que o processo n. 0800056-82.2018.8.14.0105 foi ajuizado
no sistema PJE
da Comarca de Concórdia do Pará e, após o despacho do magistrado Adelino Arrais afirmando seu impedimento para atuar no feito,
procedeu-se à impressão dos autos eletrônicos para encaminhamento em autos físicos à Comarca de Acará
, a fim de que o magistrado Wilson de Souza Correa, juiz titular daquela Comarca, tivesse acesso.
Conforme os atos processuais iam sendo produzidos
no processo físico
(despachos, decisão interlocutória e sentença), os arquivos assinados pelo magistrado Wilson Correa eram convertidos em formato PDF e encaminhados pelos servidores da Comarca de Acará para o email institucional da Secretaria da Comarca de Concórdia do Pará,
para que fossem incluídos no processo eletrônico no sistema PJE
, de tudo cientes as partes envolvidas, não tendo havido, de fato, em qualquer momento, inclusive durante a realização de audiência de conciliação na Comarca de Acará, qualquer protesto pelas partes, acerca do procedimento adotado para o trâmite da ação, até a prolatação da sentença.
Porém, após a Diretora de Secretaria da Comarca de Concórdia do Pará localizar, na caixa de email da unidade, o arquivo em PDF da sentença de mérito proferida nos autos e encaminhada pela Comarca de Acará, ao tentar inseri-la no processo do sistema PJE, constatou que a inclusão eletrônica do ato só poderia ser concluída com a assinatura eletrônica
de magistrados
, de modo que, nenhum servidor poderia fazê-lo, razão pela qual, após tentativas de outros servidores, sem sucesso, o juiz Adelino Arrais entendeu por bem inserir o arquivo da sentença eletronicamente no sistema, utilizando-se de sua própria assinatura digital.
Todos os depoimentos prestados confirmaram a sistemática de produção de atos pelo magistrado da Comarca de Acará e o posterior encaminhamento dos arquivos em PDF por email, para que os servidores da Comarca de Concórdia do Pará inserissem no Sistema PJE.
A apuração realizada pela Comissão Sindicante revelou a logística realizada pelos dois Juízos na condução da ação judicial, com a transformação da demanda em meio físico, conforme dito, porém, dependente da inclusão dos atos no sistema PJE pelos servidores da Comarca de Concórdia do Pará.
Não obstante as justificativas apresentadas pelos magistrados, corroborados pelos atos de juntada e certidões lavradas pelos servidores no processo eletrônico n. 0800056-82.2018.8.14.0105, na condução da demanda foram identificadas pela comissão sindicante outras irregularidades, em tese, senão vejamos.
A substituição automática dos magistrados do Estado do Pará foi regulamentada pela Presidência desta Corte
desde o ano de 2013
, através da
Portaria nº 4638/2013-GP (ID 36338 - pág. 52), que instituiu a tabela de substituição automática de magistrados nos casos de férias, impedimentos e suspeições.
Verificou-se que, quando da publicação da primeira tabela de substituições no ano de 2013,
o Juízo da Comarca de Concórdia do Pará era o substituto automático do Juízo da Comarca de Acará
,
mas o contrário não ocorria
, uma vez que o substituto automático da Comarca de Concórdia do Pará era o Juízo da Vara Única da Comarca de Bujaru, estabelecendo o artigo 1º,§5º do normativo que, nos casos de suspeição e impedimento, não se aplicaria a primeira substituição (juiz regional), devendo a substituição recair entre juízos conforme a tabela anexa:
Unidade Judiciária

1ª substituição

2ª substituição

3ª substituição

4ª substituição

Vara Única do

Acará

Juiz Regional

Vara Única de Concórdia do Pará

2ª Vara Penal de Santa Izabel

1ª Vara Cível de Santa Izabel
Vara Única de

Concórdia do Pará

Juiz Regional

Vara Única de Bujaru

Vara Única de Tomé-Açú

2ª Vara Penal de Santa Izabel
De fato, o Juízo da Comarca do Acará nem estava na linha de substituição automática do Juízo da Concórdia do Pará,
situação que foi alterada apenas no ano de 2017 pela Portaria nº 320/2017-GP
, publicada no Diário de Justiça Eletrônico de 30/01/2017 (ID 36339 - pág. 33), ressaltando-se que, a substituição automática para as Comarcas de Concórdia do Pará e de Acará, uma vez estabelecida na forma da mencionada Portaria nº 320/2017-GP, não foi alterada pelas portarias seguintes da Presidência deste Tribunal que tratam do mesmo assunto.
A ação de indenização em desfavor do Boulevard Shopping Belém S/A e Matisse Participações S/A foi proposta pelo magistrado Adelino Arrais Gomes da Silva
em 20 de abril de 2018
, portanto, quando a substituição automática de magistrados no âmbito do Tribunal de Justiça do Pará
já estava regulamentada pela Portaria nº 320/2017-GP, de 30/01/2017
, pela qual, nas Comarcas envolvidas na presente apuração, estabeleceu-se:
Unidade Judiciária

1ª substituição

2ª substituição

3ª substituição
Vara Única do
Acará

Vara Única de Bujaru

Vara Única de Concórdia do Pará

Vara Única de Tomé-Açú
Vara Única de
Concórdia do Pará

Vara Única de
Tomé-Açú

Vara Única de
Acará

Vara Única de Bujaru
A partir do disposto na tabela de substituição automática em pleno vigor no ano de 2018, com relação às Comarcas do Acará e de Concórdia do Pará, constatou-se que
o Juízo da Comarca do Acará não é o primeiro na linha de substituição da Comarca de Concórdia do Pará
, portanto, o magistrado Adelino Arrais Gomes da Silva, quando firmou o seu impedimento nos autos da ação de indenização nº 0800056-82.2018.814.0105, deixou de observar a normatização constante na Portaria desta Tribunal, uma vez que
determinou a remessa dos autos ao Juízo da Comarca do Acará
e
não ao Juízo da Comarca de Tomé-Açu, primeiro substituto automático do Juízo da Comarca de Concórdia do Pará
.
Ademais, na decisão de impedimento proferida logo após o ajuizamento da demanda, conforme os trabalhos demonstraram,
o magistrado Adelino Arrais Gomes da Silva utilizou como fundamento da substituição automática a
Portaria nº 4638/2013-GP
, portaria que, primeiro,
não estava mais em vigor
e, segundo,
em que o Juízo da Comarca do Acará sequer figurava na linha de substituições da Comarca de Concordia do Pará,
conforme já mencionado.
A Comissão Sindicante analisou os dados apresentados pelo Diretor de Secretaria da Comarca de Concórdia do Pará, informando 03 (três) processos em houve declaração de suspeição ou impedimento entre os anos de 2017-2019 (Id n. 36401 - pág. 52), pelo magistrado Adelino Arrais, sendo estes os processos n. 0800056-82.2018.814.0105, n. 0000501-36.2018.814.0105 e n. 0004840-09.2016.814.0105.

Verificou-se que, nos processos de nº 0800056-82.2018.14.0105 (a mencionada ação de indenização proposta em face de Boulevard Shopping Belém S/A) e o de nº 0000501-36.2018.814.0105 (TCO),
os autos foram remetidos ao Juízo da Comarca do Acará
, constando neste último a determinação expressa, conforme em decisão proferida no dia 30/04/2018.
Por sua vez, o processo de nº 0004840-09.2016.814.0105
foi remetido à Comarca de Tomé-Açú
, após despacho proferido em 19/04/2017 pelo magistrado Adelino Arrais, fundamentado na Portaria 320/2017-GP (ID 36401 - pág. 42), tendo o sindicado declarado em seu depoimento que não possuía critério para justificar o motivo determinante do envio de processos em que arguiu suspeição/impedimento ora para a Comarca de Acará, ora para a Comarca de Tomé-Açu.
Com relação a fato de ter recebido e processado a mencionada ação de indenização proposta em face do Shopping Boulevard Belém S/A, o magistrado Wilson de Souza Correa justificou-se informando que já houve situação em que se declarou suspeito em processos tramitando na Comarca do Acará, não nominando na decisão para quem os autos deveriam ser distribuídos, porém, depois, por ocasião do recebimento de pedido de informações em Habeas Corpus, teve ciência de que a demanda fora remetida ao Juiz da Comarca de Concórdia do Pará, para funcionar como seu substituto automático e que, após este episódio, não lhe causou qualquer estranheza o recebimento da ação de indenização em referência oriunda do Juízo de Concórdia do Pará para que funcionasse como substituto automático.
A Comissão Sindicante lavrou relatório conclusivo, sugerindo a proposição, junto ao Egrégio Tribunal Pleno, de instauração de Processo Administrativo Disciplinar em desfavor dos sindicados, para melhor apuração dos fatos apresentados, conferindo aos magistrados o direito à ampla defesa e ao contraditório (ID 36403).
O relatório conclusivo apresentado foi convertido em peça acusatória e, em cumprimento ao que preconiza o artigo 14 da Resolução n. 135/2011 do Conselho Nacional de Justiça, os magistrados foram devidamente notificados para apresentação de defesa prévia (ID 36403 - pág. 34).
O magistrado Wilson de Souza Correa apresentou sua peça defensiva dentro do prazo legal, enquanto o magistrado Adelino Arrais Gomes da Silva a apresentou intempestivamente, conforme certidão acostada pelo Diretor de Secretaria da Corregedoria do Interior (ID 36404 - pág. 20).
Em suas razões, o sindicado Wilson de Souza Correa, em síntese, reconheceu a inobservância da Portaria que regulamenta as redistribuições dos feitos nas referidas comarcas, contudo, alegou que os indícios de violação existentes podem ser atribuídos apenas ao Juízo da Comarca de Concórdia do Pará, uma vez que foi quem realizou a redistribuição da demanda, requerendo o arquivamento do procedimento.
Em defesa prévia, o magistrado Adelino Arrais Gomes da Silva requereu, em resumo, que de pronto fosse reconhecida a inexistência de infração disciplinar, pontuando que realizou a inclusão do arquivo PDF da sentença proferida nos autos n. 0800056-82.2018.8.14.0105, diretamente no sistema PJe, em razão do sistema apenas admitir inclusão do ato por magistrados, sustentando ainda, que o descumprimento da Portaria 320/2017-GP não se deu de forma deliberada, mas sim resultou do mero desconhecimento das tabelas de substituição automática do TJPA.
É o relatório.

VOTO
A presente sindicância administrativa foi instaurada nos autos da Reclamação Disciplinar apresentada junto ao Conselho Nacional de Justiça por Boulevard Shopping Belém S/A em desfavor dos magistrados
Adelino Arrais Gomes da Silva
e
Wilson de Souza Corrêa
, requerendo a apuração de supostas infrações funcionais praticadas nos autos do processo n. 0800056-82.2018.8.14.0105.
O processo supramencionado trata-se de
ação sumaríssima de indenização por danos morais e materiais, com pedido liminar de antecipação dos efeitos de tutela
, proposta em 20/04/2018, na Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, por Adelino Arrais Gomes da Silva em face de Boulevard Shopping Belém S/A e Matisse Participações S/A.
O cerne da representação que originou a presente sindicância administrativa reside no fato do magistrado Adelino Arrais Gomes da Silva
ter assinado eletronicamente no sistema PJE, a inclusão da sentença de mérito nos autos da ação citada, em que figurava como autor
.
Tal ocorrência, em cotejo com a conjuntura de que a ação de indenização em comento foi conduzida pelo magistrado Wilson de Souza Corrêa, na qualidade de substituto automático do Juízo da Comarca de Concórdia do Pará, levou o reclamante a alegar a existência de quebra da imparcialidade e até suposto ¿conluio¿ entre os dois magistrados sindicados.
Concluiu-se, a partir dos depoimentos das testemunhas, em sua totalidade servidores do Tribunal de Justiçam que exercem atividades nas Comarcas envolvidas, bem como, dos magistrados sindicados, que o magistrado Adelino Arrais Gomes da Silva
de fato assinou eletronicamente a sentença nos autos da ação nº 0800056-82.2018.814.0105, porém, o ato processual decisório não foi por ele lavrado, assim como os demais atos processuais da ação de indenização em referência, consistindo a assinatura eletrônica como juntada/inclusão da sentença no sistema PJ
E.
O procedimento adotado pelos Juízos na instrução do feito foi confirmado pelos depoimentos de todos os servidores que, de forma uníssona, atestam o envio do arquivo da sentença e dos atos produzidos anteriormente nos autos em formato PDF para a comarca de Concórdia do Pará, através dos endereços eletrônicos institucionais dos servidores, para juntada no sistema PJE, não tendo havido, até a sentença, qualquer arguição de nulidade no procedimento por parte dos patronos do Boulevard Shopping Belém S/A e Matisse Participações S/A.
Nos depoimentos prestados perante a Comissão Sindicante foi pontuado que a Comarca do Acará, à época do ajuizamento da ação, ainda não possuía o sistema eletrônico PJE instalado e em razão do processo n. 0800056-82.2018.814.0105 ter sido
o primeiro feito eletrônico
em que o magistrado Wilson de Souza Corrêa funcionaria como substituto automático, o processo foi impresso e entregue fisicamente na Comarca de Acará.

Registre-se que, para a inédita situação apresentada aos magistrados, em que
processo protocolado em sistema eletrônico seria encaminhado para apreciação por Juízo onde ainda não instalado o sistema PJE
, não configuraria excesso de formalidade exigir-se dos mesmos,
ao menos
, que realizassem consulta formal ao Comitê Gestor do PJe, à Presidência desta Corte, à Corregedoria de Justiça ou até mesmo à Secretaria de Informática, acerca do procedimento que deveriam adotar, considerando, inclusive, a afirmação realizada em depoimento perante a Comissão Sindicante pelo magistrado Wilson de Souza Correa, de que já utilizava seu
token
com assinatura eletrônica em outros sistemas do TJPA, o que facilitaria seu cadastramento para utilização do sistema PJE apenas nos autos do processo em questão.
Os trabalhos sindicantes confirmaram que, à

medida que os atos eram produzidos, o assessor do magistrado da Comarca de Acará os enviava por email, em formato PDF, à Secretaria da Comarca de Concórdia do Pará e, conforme dito, em tudo cientes as partes da ação judicial.
A partir desta sistemática, esclareceu-se que, ao tempo em que os provimentos judiciais praticados na Comarca de Acará eram recebidos no email da Secretaria da Comarca de Concórdia, os servidores da Secretaria da Vara iam incluindo os atos nos sistemas PJE com a respectiva certidão nos autos eletrônicos.
Porém, por ocasião da sentença, a Diretora de Secretaria da comarca de Concórdia do Pará, após diversas tentativas, constatou que a inclusão no sistema do PJE só poderia ser finalizada com a assinatura digital de
magistrado
, de modo que, nenhum dos servidores poderiam assinar o ato eletronicamente, pelo que, o próprio magistrado Adelino Arrais, então autor da ação, procedeu a inclusão do documento no sistema.
O magistrado Wilson de Souza Correa aduziu que, embora possuísse
token
e assinatura eletrônica, ainda não possuía perfil de acesso no sistema PJE, inclusive, afirmando nunca ter atuado em nenhum outro processo em tal sistema antes da ação de indenização em referência, o que o levou a conduzir a referida demanda nº 0800056-82.2018.814.0105 em meio físico, o que por si só, repise-se, até reforçaria o dever, em caso de dúvida e diante da nova situação posta, de certificar-se perante os setores administrativos deste Tribunal, qual seria o procedimento correto a ser adotado.
A situação reportada revelou uma logística equivocada na condução da ação judicial em comento, na medida em que o suposto substituto automático, por não ter
expertise
com o sistema eletrônico PJE, acatou a transformação da demanda em meio físico, ficando, desta forma, na dependência da inclusão no sistema PJE dos atos processuais por ele praticados por servidores da secretaria da Comarca de Concórdia, inclusive a sentença de mérito e, conforme dito, sem ter havido a cautela de realizar consulta a qualquer setor competente deste Tribunal acerca do procedimento que deveria adotar
.
Ante os depoimentos prestados perante a Comissão Sindicante,
verificou-se que o processamento da demanda foi conduzido pelo magistrado Wilson de Souza Correa e que a assinatura eletrônica aposta pelo magistrado Adelino Arrais, na própria ação em que é parte, foi realizada frente à obstáculos técnicos
, contudo, por seu livre entendimento quanto ao procedimento que deveria adotar, após a impossibilidade de inclusão do arquivo em PDF da sentença pelos servidores.
Conforme mencionado, foram identificadas outras irregularidades praticadas, em tese, na condução da demanda, uma vez que a Presidência desta Corte desde o ano de 2013, regulamentou a substituição automática dos magistrados do Estado do Pará editando a Portaria n. 4638/2013-GP e àquela época, o Juízo da Comarca de Concórdia do Pará era o substituto automático do Juízo da Comarca do Acará e
o substituto automático do Juízo da Comarca de Concórdia do Pará
era o Juízo da Comarca de Bujaru

e a
Comarca do Acará sequer estava na linha de substituição automática da Vara de Concórdia do Pará.

A ação de indenização em desfavor do Boulevard Shopping foi proposta pelo magistrado Adelino Arrais em 20 de abril de 2018, quando a substituição automática de magistrados no âmbito do Tribunal de Justiça do Pará já restava regulamentada pela tabela da
Portaria nº 320/2017-GP
, pela qual, conforme dito, o substituto automático da Comarca de Concórdia do Pará
era a Comarca de Tomé-Açu
e o 2° substituto automático era a Comarca de Acará.
O magistrado Adelino Arrais, quando firmou o seu impedimento nos autos da ação de indenização nº 0800056-82.2018.814.0105, determinou a remessa dos autos ao Juiz da Comarca do Acará, utilizando como fundamento da substituição automática a Portaria nº 4638/2013-GP, portaria que não estava mais vigente e
na qual o Juízo da Comarca do Acará sequer era substituto do Juízo de Concórdia do Pará
.
As informações prestadas pela Secretaria de Concórdia do Pará com relação aos feitos em que o magistrado Adelino Arrais se julgou suspeito ou impedido entre os anos de 2017/2019,
revelaram situação que merece melhor averiguação
, pois constatou-se que, em 02 (dois) feitos o magistrado proferiu despachos determinando a remessa aos autos à Comarca do Acará e em 01 (um) feito determinou a remessa à Comarca de Tomé-Açú,
levando à demonstração do contexto de que, em tese, por sua mera liberalidade e escolha, determinava ora o encaminhamento à uma Comarca, ora à outra.
Soma-se ao exposto, a clara inobservância pelo magistrado do artigo 1º, § 3º, da Portaria 4638/2013-GP, considerada a normativa geral de suspeição e impedimento no âmbito deste Tribunal,
quanto à imposição aos magistrados de que comuniquem à Corregedoria a qual esteja subordinado quando se julgar suspeito ou impedido para atuação judicial
,
uma vez que apenas foram revogadas por portarias posteriores as disposições em contrário.
A partir do teor da certidão expedida pelo Diretor de Secretaria da Corregedoria das Comarcas do Interior, afirmando inexistirem protocolos de comunicações de suspeição ou impedimento, por parte do magistrado Adelino Arrais Gomes da Silva à Corregedoria, nos anos de 2017 a 2019, pode-se concluir que a regra supramencionada quanto à comunicação ao respectivo Órgão Correcional não foi observada pelo magistrado Adelino Arrais, que alegou em depoimento perante a Comissão Sindicante que também desconhecia tal obrigação
Portanto, ainda que possível
o processamento físico de demanda proposta no sistema PJE, frente às impossibilidades técnicas existentes e já expostas acima
, o magistrado Adelino Arrais Gomes da Silva, em tese, violou deliberadamente o princípio do Juiz Natural a partir de seu impedimento na demanda, ao determinar que fosse oficiado ao magistrado do Acará para atuar no feito,
visto que aquele Juízo não era o seu 1º substituto legal
.
Importante mencionar, que
não há qualquer fundamentação nas decisões de impedimento/suspeição proferidas que justifique o fato dos autos serem remetidos ao 2º substituto automático e não ao 1º substituto automático
, o que foi confirmado pelo magistrado Adelino Arrais em depoimento, ao declarar que não utilizava a tabela de substituição automática de magistrados deste Tribunal,
levando ao entendimento de que, em tese, conforme dito, utilizava-se de critério pessoal para encaminhar os feitos à outros Juízos, o que deve ser objeto de melhor apuração.

Por sua vez, o magistrado Wilson de Souza Corrêa, ao receber os autos da Ação de Indenização em que era autor o magistrado Adelino Arrais,
processou o feito até a sentença, mesmo não sendo o 1º substituto automático do Juiz da Comarca de Concórdia do Pará, demonstrando total desconhecimento das regras atinentes à suspeição e impedimento regulamentadas pela Presidência deste Tribunal de Justiça
, o que, de igual forma, considerando todo o contexto, deve ser melhor averiguado para que se possa afastar de maneira inequívoca a irregularidade funcional.
Tem-se, portanto que os magistrados sindicados não observaram a regra disposta na tabela de substituição automática vigente neste Poder Judiciário violando, em tese, o princípio do Juiz Natural,
o que demanda por esta Corte uma apuração mais consistente, garantidos os direitos à ampla defesa e ao contraditório
.
Ressalte-se ainda que, durante a instrução da sindicância administrativa, os depoimentos do magistrado Adelino Arrais Gomes da Silva, da Diretora de Secretaria de Concórdia do Pará e da servidora Paula Camila de Menezes Gomes, Analista Judiciário daquela unidade, à época, revelaram indícios de outras condutas praticadas, em tese, com falta de prudência e cautela, uma vez que,
mesmo tendo advogado habilitado nos autos para tratar do processo em seu nome
, pessoalmente, determinou que a servidora Paula Camila de Menezes Gomes imprimisse os autos eletrônicos e levasse até a sede da Comarca do Acará
, não utilizando-se sequer do sistema Malote Digital para remessa ao destino,
além de ter solicitado à Diretora de Secretaria da Comarca de Concórdia do Pará que verificasse o andamento da Ação de indenização em que era autor
, inclusive acerca da existência de decisão final, quando percebeu uma certa demora para conclusão do feito.
Ademais, diante das dificuldades técnicas apresentadas para que o arquivo em PDF da sentença lavrada pelo magistrado Wilson de Souza Corrêa fosse incluído no sistema PJE pelos servidores da Comarca de Concórdia do Pará, ainda que o magistrado Adelino Arrais tenha concluído que se tratava de mero procedimento de ¿juntada¿, ao inserir a sentença com sua própria assinatura eletrônica,
praticou ato sem o mínimo exigido de
prudência e de distanciamento
, pois por óbvio,
em nenhuma hipótese poderia ter realizado qualquer movimentação no referido processo
, ainda que não tivesse cunho decisório, tampouco firmando assinatura eletrônica em feito que era a parte autora, sem qualquer respaldo
.
Tem-se que o processo eletrônico é realidade no Poder Judiciário do século XXI e no âmbito do mundo digital, nossas grafias foram substituídas pelas assinaturas eletrônicas, de maneira que a conduta do magistrado Adelino Arrais gerou questionamento pertinente acerca da imparcialidade do Poder Judiciário e mesmo diante da possíveis dúvidas acerca dos procedimentos em processos eletrônicos, sempre se faz
indispensável a prudência e observância de regras quando da prática de atos processuais, inclusive os eletrônicos
, devendo respaldar-se em consultas formais, se necessário, aos setores responsáveis da instituição, o que não ocorreu no presente caso, merecendo todas as condutas apontadas melhor apuração por este Tribunal de Justiça.

Importante mencionar, que da sentença prolatada nos autos do processo n. 0800056-82.2018.8.14.0105, foi interposto o competente Recurso Inominado Cível por Boulevard Shopping Belém S/A e o processo eletrônico foi encaminhado em 19/08/2019 à Turma Recursal dos Juizados Especiais, encontrando-se, até a data de confecção do presente voto, pendente de julgamento, conforme consulta realizada no Sistema PJE.
Todos os fatos ora expostos, levam à constatação da ocorrência, em tese, de irregularidades na condução da demanda, primeiramente, quanto ao magistrado Adelino Arrais Gomes da Silva, da inobservância do dever prudência e cautela, e ainda, do princípio da impessoalidade, ao praticar ato, ainda que configurado como de mera ¿juntada¿ em autos eletrônicos em que era autor da demanda e segundo, por parte dos dois magistrados, Adelino Arrais e Wilson de Souza Corrêa, indícios de irregularidades ante a inobservância das Portarias da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que regulamentam a substituição automática nas unidades de 1° grau.
Considerando os fatos expostos e que esta Corte de Justiça não pode se furtar ao seu poder-dever de apurar as responsabilidades no âmbito administrativo, é que a Corregedoria de Justiça, com fulcro no
caput do
artigo 13 da Resolução nº 135 do CNJ
5
, acolhendo o relatório final da Comissão Sindicante, propõe a instauração de
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
em desfavor dos Juízes de Direito
Adelino Arrais Gomes da Silva

e
Wilson de Souza Corrêa
, sem afastamento de suas atividades judicantes, a fim de apurar:
a)
em relação ao magistrado
Wilson de Souza Correa
: o descumprimento, em tese, da Portaria nº 320/2017-GP, uma vez que recebeu o processo cerne da presente demanda e o processou mesmo não sendo o 1º Substituto automático do Juízo da Comarca de Concórdia do Pará;
b)
em relação ao magistrado
Adelino Arrais Gomes da Silva
: o descumprimento, em tese, da Portaria nº 320/2017-GP de forma deliberada, ante a inobservância da tabela de substituição automática instituída pela Presidência desta Corte, violando, em tese, o princípio do Juiz Natural e ainda, a não comunicação à Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior das situações em que se declarou suspeito ou impedido para atuação judicial, inviabilizando qualquer controle prévio do Órgão quanto a tais envios de forma equivocada, bem como do artigo 35, I, da LOMAN (Lei Complementar 35/79) c/c art. 1º e 8º, do Código de Ética da Magistratura Nacional, quando, ao utilizar-se de sua assinatura eletrônica, sem observância ao dever de prudência, praticou ato em demanda que figurava como parte.
É como voto.

Belém/Pa, 09 de setembro de 2020.

Desa
. DIRACY NUNES ALVES
Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior

1
Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo:
IV - quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;

2
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção;

3
Art. 35 - São deveres do magistrado:
I - Cumprir e fazer cumprir, com independência, serenidade e exatidão, as disposições legais e os atos de ofício;

4
Art. 8º O magistrado imparcial é aquele que busca nas provas a verdade dos fatos, com objetividade e fundamento, mantendo ao longo de todo o processo uma distância equivalente das partes, e evita todo o tipo de comportamento que possa refletir favoritismo, predisposição ou preconceito.

5
Art. 13. O processo administrativo disciplinar poderá ter início, em qualquer caso, por determinação do Conselho Nacional de Justiça, acolhendo proposta do Corregedor Nacional ou deliberação do seu Plenário, ou por determinação do Pleno ou Órgão Especial, mediante proposta do Corregedor, no caso de magistrado, de primeiro grau, ou ainda por proposta do Presidente do Tribunal respectivo, nas demais ocorrências.